Tribunal: TJMT
Processo: 1010592-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010592-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), JUIZ DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), JEAN NUNES PIOVESAN - CPF: 061.890.841-25 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GABRIEL GONCALVES FERREIRA - CPF: 053.940.991-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIE RODRIGO ZECZKOWSKI - CPF: 017.472.751-82 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER PEREIRA NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO GOMES DA SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 121, § 2o, II E IV E ART. 211,
CAPUT
, DO CP)
– PRISÃO PREVENTIVA –

1.
EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUIR A INSTRUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL/DELONGA INJUSTIFICADA – PROCESSO COMPLEXO – PLURALIDADE DE RÉUS E EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – PANDEMIA – ISOLAMENTO SOCIAL – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – CASO FORTUÍTO OU DE FORÇA MAIOR –
2.

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– SUBSTITUIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – HIGIDEZ DO DECRETO – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não havendo indicativos de que a autoridade judiciária apontada como coatora tenha retardado, sem justo motivo, o andamento da ação penal, não há como se reconhecer o pretendido excesso injustificado de prazo para concluir-se a instrução probatória, em especial quando se trata de processo complexo, com pluralidade de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias.

Não redunda em constrangimento ilegal o
adiamento dos atos processuais provocado pela necessidade de isolamento social a fim de minimizar a disseminação do
novo Coronavírus (COVID-19), eis, que provém de caso fortuito ou de força maior.

2.

Evidenciada a
imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pelo
modus operandi
do delito doloso contra a vida, fica clara a inadequação de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes para a salvaguarda do pressuposto cautelar, pois, a mais gravosa dessas medidas não acautela a contento o pressuposto respectivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Em linhas gerais, o Impetrante alegou que
Jean Nunes Piovesan
, preso preventivamente por ter, em tese, praticado os crimes de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver (art. 121, § 2o, II e IV e art. 211,
caput
, do CP), estaria sofrendo constrangimento ilegal imposto pelo o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT em decorrência do excesso de prazo para encerramento da fase probatória.

Ressaltou que embora o Paciente esteja preso há 233 dias (segregação ocorrida em 24/09/2019), a instrução da ação penal correlata está pendente e sem data para conclusão porque, além do integrante do
Ministério Público
ter insistindo na inquirição de testemunhas não localizadas, também não há previsão para a retomada das realizações de audiências judiciais em MT em razão da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19).

Disse, ainda, ser possível substituir a referida prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere, nos termos do art. 319, do CPP.

Nesse contexto, pugnou a concessão da ordem,
in limine
, para que o Paciente aguardasse o trâmite da ação penal em
liberdade
ou,
subsidiariamente
, lhe fossem impostas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (Id. 42835985).

A medida liminar foi
indeferida
(Id. 43393989).

Na sequência, vieram as informações judiciais (Id. 43619994).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 44180450):

Habeas Corpus
:
Homicídio qualificado e ocultação de cadáver
– Almeja-se o
relaxamento da prisão
cautelar ou,
subsidiariamente
, a sua
revogação com aplicação de medidas não prisionais
-
Liminar indeferida –
In casu,
constata-se que o alardeado
excesso de prazo não é exacerbado
e,
tampouco, injustificável
, dada à pandemia que assola o país. Outrossim, evidencia-se que o CNJ, por meio da
Portaria no 61 de 31 de março de 2020
, instituiu a plataforma emergencial de videoconferência para realização de audiências e sessões de julgamento nos órgãos do Poder Judiciário, no período de isolamento social, decorrente da pandemia COVID-19, a qual estará disponível a todos os segmentos de justiça, juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, bem como os tribunais superiores, de modo que, mesmo diante das peculiaridades e dificuldades enfrentadas,
as audiências logo voltarão a ser realizadas
, circunstância a rechaçar o apontado excesso prazal. –
Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020